Tribunal: TJSP
Processo: 1500255-49.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – REJEIÇÃO – DE RIGOR A APLICAÇÃO DE UMA ÚNICA CAUSA DE AUMENTO – NECESSÁRIO O RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO – PENAS REDIMENSIONADAS – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – DETRAÇÃO NÃO ACARRETA

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – REJEIÇÃO – DE RIGOR A APLICAÇÃO DE UMA ÚNICA CAUSA DE AUMENTO – NECESSÁRIO O RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO – PENAS REDIMENSIONADAS – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – DETRAÇÃO NÃO ACARRETA ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL – PRETENDIDA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO ACOLHIMENTO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DECORRE DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.